Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713554-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISEU DA SILVA BOMFIM AGRAVADO: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISEU DA SILVA AMORIM contra a r. decisão proferida pelo d. Magistrado da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, sustenta que apesar de “possuir um contracheque “razoável”, o Agravante não está em condições, atualmente, de arcar com as custas processuais sem que isso interfira de algum modo no seu sustento, bem como de sua família” (ID 16281683 - fl. 5). Informa que possui doença incapacitante e possui gastos com aluguel, financiamento de veículo, medicamentos e outros gastos que o impedem de arcar com as custas processuais. Alega que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser formulado mediante simples afirmação na petição inicial ou no curso do processo, aduzindo que tanto o art. 4o da Lei no 1.060/50 quanto o art. 99, § 3o, do CPC preveem a prescindibilidade da comprovação da situação de hipossuficiência, sendo suficiente a declaração de pobreza para a concessão do benefício. Assevera que a manutenção da decisão impugnada causará evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da petição inicial, visto que não tem condições financeiras de suportar as despesas do processo. Pleiteia, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a tutela recursal pleiteada. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceituam os artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, examinando os documentos juntados aos autos e definido o objeto do recurso, entendo que os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pleiteada não se encontram evidenciados. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. "No presente caso, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado, in verbis: Da análise da inicial, verifico que, embora postule a concessão da gratuidade de justiça, a parte autora pretende como providência final a emissão de boleto para quitação antecipada de dois mútuos bancários cujos valores somados alcançam a integralidade de R$ 226.008,47, já descontados os montantes parcialmente adimplidos, razão pela qual, evidenciada sua condição financeira incompatível com o requisito da miserabilidade financeira, indefiro o pleito gracioso. Por conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas iniciais, ato para o qual assinalo o prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo, com o cancelamento da distribuição (art. 290, cabeça, do CPC/2015). (...)" (ID 59852266 dos autos originários) Verifica-se que se mostraram coerentes os argumentos lançados pelo d. magistrado a quo para indeferir o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo ora agravante, ressaltando ser incompatível o pedido inicial com o requisito da miserabilidade financeira alegada, pois pretende o autor a emissão de boleto para quitação antecipada de dois empréstimos bancários que totalizam mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), já descontados os valores adimplidos. Além disso, observa-se que o autor/agravante juntou aos autos originários contracheque referente ao mês de julho/2019 (fl. 7 - ID 51774622 dos autos originários), cujo rendimento bruto corresponde ao valor de R$ 12.366,14 (doze mil trezentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos). Por outro lado, não colacionou aos autos comprovação de despesas extraordinárias aptas a deduzir, de plano, a insuficiência financeira declarada. Ressalte-se, por fim, que o indeferimento do pleito não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. Nesse sentido, releva notar que o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição exige mais do que a simples declaração, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois informa que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, ao menos nessa fase inicial de cognição sumária, entendo que inexistem elementos capazes de comprovar que o recolhimento das custas processuais irá prejudicar seu sustento e de sua família, mostrando-se insuficiente a simples afirmação de pobreza para o deferimento da gratuidade judiciária, consoante alegado pelo agravante. Pelo exposto, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado pelo agravante tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência do recolhimento das custas processuais, indefiro o pedido de tutela recursal requerido. Intime-se o agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto, nos termos do art. 101, § 2o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar resposta ao agravo (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator